Tribunal: STF
Processo: HC 76587
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PRESCRIÇÃO PARCIAL - PRETENSÃO PUNITIVA - CONTINUIDADE
DELITIVA - RECURSO DA DEFESA - PENA FINAL - REPERCUSSÃO -
COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DE RECURSO DO ESTADO ACUSADOR. Estampa ato de
constrangimento acórdão no sentido da prescrição da pretensão
punitiva no tocante a um dos crimes considerados, sob o ângulo da
continuidade delitiva, na fixação final da pena e a manutenção
desta. Insubsistência da óptica segundo a qual o réu recorrente já
teria sido "beneficiado o suficiente" em outros aspectos, tais como
o relativo à conclusão sobre a identidade de espécies dos crimes de
atentado violento ao pudor e estupro (para o órgão revisor, concurso
material), bem assim no que o Juízo deixou de aplicar, porque os
teve como inconstitucionais, os artigos da Lei nº 8.072/90 que
prevêem o cumprimento integral da pena no regime fechado e o
acréscimo desta de metade no caso de enquadramento do crime no
artigo 224 do Código de Processo Penal. Atuação de ofício, em face
do silêncio do Ministério Público, que não interpôs recurso,
incompatível com o papel a ser cumprido pelo órgão julgador.